Tribunal: STF
Processo: AP 1316
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal em face de NILTON BARBOSA DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023).



    Em 16/5/2024 foi decretada a prisão preventiva do réu, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas em decisão que concedeu a liberdade provisória ao réu, datada de 27/2/2023 (PET 10820).



    Em 12/6/2024, a Defesa de NILTON BARBOSA DOS SANTOS formulou pedido de reconsideração da prisão preventiva decretada. 



    Argumentou, em síntese, que o réu “vem enfrentando problemas financeiros/familiares o que o levou a trabalhar fora da sua aposentadoria na PMMG, buscando melhor as suas atuais condições.”



    Ao final, requereu:



    a) Seja revogada a prisão preventiva do réu NILTON BARBOSA DOS SANTOS, reconsiderando a medida imposta, por ter descumprido medidas cautelares a ele impostas.



    b) Caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela não revogação da prisão mediante aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP, que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar nos termos do artigo 318.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 141).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, possível a manutenção da restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal. 



    Em 27/2/2023, foi concedida, nos autos da Pet 10.820, a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução de Teófilo Otoni/MG.



    Em razão de sucessivos descumprimentos de medidas cautelares impostas, o réu teve a prisão preventiva decretada em 16/5/2024 e efetivada em 5/6/2024 (eDoc. 116).



    O réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas.



    Efetivamente, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento e a manutenção da ordem de prisão, nos termos do art. 312, §1º, do CPP.



    Em relação ao requerimento formulado pela Defesa, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do réu, ressaltando que (eDoc. 141):



    O pedido formulado pela defesa carece de argumentos capazes de afastar os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do denunciado. A imposição da medida foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto.



    A justificativa relatada pela defesa, no pedido de revogação da prisão preventiva, está dissociada daquelas anteriormente apresentadas, o que gera dúvida quanto a legitimidade de suas alegações. Soma-se a isso a ausência de elementos probatórios que comprovem as justificativas apresentadas.



    Além disso, ao se apreciar a justificativa apresentada, pode-se concluir que o réu, na intenção de exercer atividade remunerada, que demande flexibilização das medidas cautelares impostas, deveria ter solicitado autorização do eminente Ministro relator, antes de incidir, voluntariamente, nos descumprimentos registrados.



    O réu, portanto, demonstrou ausência de comprometimento no cumprimento das medidas cautelares impostas, o que justificou a sua segregação cautelar, nesse teor:



    (…)



    Além das provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes graves praticados pelo réu, existem elementos concretos do descumprimento reiterado das medidas cautelares anteriormente impostas, sintetizados na decisão que decretou a prisão preventiva.



    Na espécie, o denunciado, desde a aplicação do monitoramento eletrônico, incorreu em diversas violações ao uso da tornozeleira, consubstanciadas na violação da zona de inclusão e descarga de bateria.



    Esse cenário mostra a não observância das medidas cautelares anteriormente impostas e evidencia que não se trata de um descumprimento isolado, mas de diversas violações ao monitoramento eletrônico, revelando a completa negligência em cumprir as condicionantes alternativas à prisão, impostas na decisão que concedeu sua liberdade provisória.



    A prisão domiciliar, requerida subsidiariamente pela defesa, igualmente, não merece prosperar. O réu não logrou êxito em demonstrar que se enquadra em uma das condições dispostas nos incisos I a VI, do art. 318, do Código de Processo Penal. Registre-se que, conforme o parágrafo único do normativo, é necessária prova idônea dos requisitos nele estabelecidos.



    Observo, ainda, que a Defesa não trouxe aos autos elemento que indique mudança na situação fática autorizadora da decretação da prisão preventiva do réu. 



    Diante do exposto, com base no art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de NILTON BARBOSA DOS SANTOS, CPF 636.059.106-53. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Cumpra-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente